Tribunal: STF
Processo: HC 74109
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE JUIZ POR DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESPEITO AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL - SUBSTITUIÇÃO OCORRIDA EM FUNÇÃO DE DIPLOMA LEGAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 646/90 DO ESTADO DE SÃO PAULO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL ABSOLUTA – PEDIDO INDEFERIDO. 




  
- O sistema de substituição externa nos Tribunais judiciários constitui, no plano de nosso direito positivo, matéria sujeita ao domínio temático da lei. Subordina-se, em conseqüência, ao princípio da reserva legal absoluta, cuja incidência afasta, por completo, a possibilidade de tratamento meramente regimental da questão. 
  
Esse tema - cuja “sedes materiae” só pode ser a instância normativa da lei - não comporta nem admite, em conseqüência, que se proceda, mediante simples norma de extração regimental, à disciplina das convocações para substituição nos Tribunais de Justiça estaduais. Precedentes. 
  
- O princípio da naturalidade do Juízo - que traduz significativa conquista do processo penal liberal, essencialmente fundado em bases democráticas - atua como fator de limitação dos poderes persecutórios do Estado e representa importante garantia de imparcialidade dos juízes e tribunais. 
  
- O procedimento de substituição dos Desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante convocação de Juízes de Direito efetuada com fundamento na Lei Complementar estadual nº 646/90, evidencia-se compatível com os postulados constitucionais inscritos no art. 96, II, “b” e “d”, da Carta Federal, e revela-se plenamente convivente com o princípio fundamental do juiz natural.